Tribunal: TJPA
Processo: 0822745-95.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0822745-95.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANDRE LUIZ LIMA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I
. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O recorrente sustenta que a atitude suspeita do acusado justificaria a abordagem policial, invocando o art. 244 do CPP. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal que resultou na apreensão de substância entorpecente foi legítima, à luz do art. 244 do CPP, e se há elementos suficientes para o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, sob pena de rejeição liminar, conforme art. 395 do mesmo diploma.

4. A busca pessoal somente é legítima quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do CPP. Denúncias anônimas e impressões subjetivas não configuram fundada suspeita, sendo imprescindível a existência de elementos concretos e objetivos que indiquem a prática de ilícito.

5. O STJ entende que a revista pessoal baseada apenas em “atitude suspeita” é ilegal, não sendo convalidada pela posterior apreensão de objetos ilícitos, devendo a diligência ser precedida de elementos objetivos que a justifiquem. [STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/09/2022].

6. Na hipótese, a abordagem baseou-se apenas em denúncia anônima e em suposta “atitude suspeita” do recorrido, sem a presença de circunstâncias concretas que configurassem justa causa para a diligência. Assim, a busca é ilícita e não pode embasar a persecução penal.

7. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida (dezoito vírgula oito gramas) reforça a ausência de indícios de traficância, revelando destinação ao consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 240, § 2º, 244 e 395; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/09/2022; STJ, AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/06/2022; STJ, AgRg no HC 739083/RS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido André Luiz Lima Rodrigues, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que a atitude suspeita apresentada pelo acusado foi suficiente para ensejar a abordagem policial. Alega que a abordagem só ocorreu após os policiais avistarem o denunciado em atitude suspeita, estando em conformidade com o art. 244, do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

28657392.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser recebida a denúncia.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A propositura da ação penal seguirá sua regular tramitação quando preenchidos os requisitos previstos no art. 41, do CPP. Por outro lado, o magistrado poderá, liminarmente, rejeitar a denúncia antes de oferecida a resposta pelo acusado, com fundamento no art. 395 do CPP.

O § 2º, do art. 240, d
o CPP dispõe que:
“Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, a questão da busca pessoal não depende de mandado judicial apenas em três situações: no caso de prisão; quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos que constituam indícios de delito; ou quando for determinada no âmbito de busca domiciliar.

A denúncia anônima ou intuições subjetivas não satisfazem a exigência legal de "fundada suspeita" do art. 244 do CPP. A classificação subjetiva de atitudes ou aparências suspeitas não é suficiente sem uma descrição concreta e precisa baseada em elementos objetivos. Nem mesmo a descoberta de objetos ilícitos após uma revista validará a ilegalidade prévia, sendo necessário que exista uma fundada suspeita antes da diligência.

O STJ tem entendimento firmado de que “
a revista pessoal baseada em
‘
atitude suspeita
’
é ilegal
, assim como não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada, como denúncias anônimas, ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas exclusivamente na prática policial”. (
RHC 158.580
).

“(...). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença,
exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4) - Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Publicado em: 15 de junho de 2022)

“(...). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista
pessoal
, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na
busca
domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a
busca

pessoal
e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a
busca

pessoal
como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que a
denúncia

anônima
, por si só, não autoriza a violação de direitos fundamentais, devendo ser corroborada por diligências preliminares aptas a justificar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Sendo assim, a busca pessoal realizada não enseja a propositura da ação penal, uma vez que não atendidos os pressupostos para sua realização.

Ademais,
in casu
, a quantidade ínfima de droga, cerca de 18,8g, encontrada com o ora requerido, comprova a ausência de elementos concretos de traficância, sendo indicativo de que se destinava ao consumo pessoal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/11/2025